Tribunal: TJBA
Processo: 8107246-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107246-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: OTÁVIO ANDRADE BARREIRA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. NEGATIVA ARBITRÁRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVALISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8107246-95.2023.8.05.0001, ajuizada por OTÁVIO ANDRADE BARREIRA, que reconheceu a falha na prestação de serviço, decorrente da negativa de renovação de contrato de financiamento estudantil privado, ratificou a tutela provisória para manutenção da matrícula e continuidade do financiamento durante o curso, bem como condenou solidariamente o Banco e a Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a negativa de renovação do financiamento estudantil, por ausência de novo avalista, configura falha na prestação do serviço bancário e violação contratual; e determinar se estão presentes os pressupostos legais, para a responsabilização civil por dano moral, e se o valor da indenização é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento estudantil entre as partes foi regularmente mantido por semestres consecutivos, com histórico de adimplência e cumprimento das obrigações pelo Consumidor, sendo a renovação contratual um procedimento rotineiro e esperado, cuja negativa abrupta representa quebra unilateral e arbitrária da legítima expectativa contratual.

4. A exigência superveniente de apresentação de novo avalista, sem prévia comunicação clara e específica, viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da transparência e informação (art. 6º, III, do CDC), especialmente, em contratos de trato sucessivo com finalidade educacional.

5. A ausência de justificativa plausível e o descumprimento de ordens judiciais, culminando em atos de constrição patrimonial, evidenciam falha grave na prestação de serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC e os arts. 186 e 927 do CC.

6. A frustração causada pela negativa de continuidade do financiamento não configura mero aborrecimento, mas dano moral indenizável, diante da relevância do contrato para a continuidade dos estudos superiores e da violação de direito da personalidade.

7. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a finalidade compensatória e punitiva da indenização e as condições econômicas dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 422, 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8107246-95.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO BRADESCO S/A,
sendo Apelado
OTÁVIO ANDRADE BARREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .